Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712149-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na ação de reparação por danos materiais e morais, cujo dispositivo restou vazado com a seguinte redação: "Ante o exposto, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA em relação a ré Mastercard do Brasil Ltda. (CNPJ n. 01.248.201/0001-75), a qual JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil; e, quanto ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR nulos os débitos e compras realizadas a crédito com o cartão bancário do autor n. 5549.xxxx.xxxx.3679 (Ourocard Platinum Estilo Mastercard), em 7.10.2021, em favor de LUC LUC FRANCISCO CE; b) CONDENAR o primeiro réu, Banco do Brasil S.A., a RESTITUIR ao autor o valor de R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos, na forma simples, corrigido monetariamente desde a data do desconto em conta bancária (7.10.2021) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (...)" Em suas contrarrazões, os autores suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade (ID 38165038). Intimada a se manifestar sobre a preliminar arguida, a parte apelante quedou-se inerte (ID 38714807). É o necessário. Decido. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância têm a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. Nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto às intimações, conforme §1o do art. 5o da Lei 11.419/2006, elas são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, verbis: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização." Este egrégio TJDFT normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, ato que estabelece que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. A questão se encontra positivada, de modo que se considera realizada a intimação no momento em que a parte efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital, nos moldes estabelecidos no art. 9o, caput c/c § 1o da Lei 11.419/2006 que traz a seguinte redação: "Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais." Os artigos 1.003, §5o e 1.009 do CPC dispõem que da sentença caberá apelação, sendo que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o patrono é intimado da sentença. Destaco que, os prazos para recorrer não admitem elastecimento, excetuada a hipótese de circunstâncias excepcionais de caso fortuito e/ou força maior, que não possa ser atribuído ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável - intempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Vejamos. Compulsando os autos, verifico que a sentença foi proferida no dia 05/07/2022 (ID 38165031), sendo que o sistema registrou ciência do banco apelante no dia 06/07/2022 (quarta-feira) - ID 38165035. Assim, a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 07/07/2022. Desse modo, o dies a quo para interposição do recurso de apelação ocorreu no dia 27/07/2022. Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 29/07/2022, motivo por que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A propósito do alinhavado, eis julgado desta e. Corte, mutatis mutandis: "APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. A apelante está devidamente cadastrada como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, §6, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. A apelante, instituição financeira, foi intimada a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1437100, 07043887520208070019, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No que toca aos honorários recursais, face ao não conhecimento do recurso e com espeque no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados em primeira instância em desfavor do Banco do Brasil de 10% para 12% (doze por cento) do proveito econômico, observada a proporção de sua responsabilidade estabelecida na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator